Tribunal: TJSP
Processo: 1005484-18.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COISA COMUM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INSANÁVEL.
Citação por edital. Emprego de forma prematura. Falta, na ocasião, de esgotamento dos meios necessários para a localização dos demandados. Nulidade evidenciada. Declaração, ainda, que não se submete a prazo prescricional. Penhora, ainda que registrada, que não suplanta a regular formação do vínculo processual. Delimitação territorial

Ementa:
COISA COMUM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INSANÁVEL.
Citação por edital. Emprego de forma prematura. Falta, na ocasião, de esgotamento dos meios necessários para a localização dos demandados. Nulidade evidenciada. Declaração, ainda, que não se submete a prazo prescricional. Penhora, ainda que registrada, que não suplanta a regular formação do vínculo processual. Delimitação territorial administrativa. Não acolhimento. Providência, acaso existente, que sequer autorizaria o emprego da via jurisdicional. Divisão, ainda assim, que não produz eficácia própria das decisões judiciais, faltando-lhe a definitividade. Efetiva limitação do espaço estabelecida na r. sentença objetada. Usucapião, outrossim, indevida. Possibilidade de arguição do conteúdo. Observância do enunciado pela Súmula 237 do STF. Falta, porém, de pronta evidência de que se emprestou exteriorização à posse ostentada pelos réus. Prova documental indicativa de recentes obras na localidade. Demolição das obras já realizadas. Medida, por ora, afastada. Necessária redefinição dos espaços pertencentes aos condôminos. Eventual permanência dos réus na área atualmente ocupada por eles que esvazia a pretensão demolitória.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005484-18.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são apelantes
NEUSA APARECIDA COELHO PAVIANI (JUSTIÇA GRATUITA), AIRTON
JOSÉ COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), ALANITA CLAUDIA MORETTI
NASCIMENTO (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e ANTONI MORETTI
COELHO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados HENRIQUE
GAGLIANONE MORO e MARIA ESTELA GAGLIANONE MORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-18.2019.8.26.0291 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005484-18.2019.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Apelantes: Neusa Aparecida Coelho Paviani e outros
Apelados: Henrique Gaglianone Moro e outro
Voto no 49.153
COISA
COMUM.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE INSANÁVEL.
Citação por edital. Emprego de forma prematura. Falta, na
ocasião, de esgotamento dos meios necessários para a
localização dos demandados. Nulidade evidenciada. Declaração, ainda, que não se submete a prazo
prescricional. Penhora, ainda que registrada, que não
suplanta a regular formação do vínculo processual.
Delimitação territorial administrativa. Não acolhimento.
Providência, acaso existente, que sequer autorizaria o
emprego da via jurisdicional. Divisão, ainda assim, que não
produz eficácia própria das decisões judiciais, faltando-lhe a
definitividade. Efetiva limitação do espaço estabelecida na
r. sentença objetada. Usucapião, outrossim, indevida.
Possibilidade de arguição do conteúdo. Observância do
enunciado pela Súmula 237 do STF. Falta, porém, de pronta
evidência de que se emprestou exteriorização à posse
ostentada pelos réus. Prova documental indicativa de
recentes obras na localidade. Demolição das obras já
realizadas. Medida, por ora, afastada. Necessária redefinição
dos espaços pertencentes aos condôminos. Eventual
permanência dos réus na área atualmente ocupada por eles
que esvazia a pretensão demolitória.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-18.2019.8.26.0291 -Voto no
3
1.- Ação declaratória de nulidade insanável julgada
procedente pela r. sentença de fls. 996/1002, cujo relatório é adotado,
proferida pela MM.a Juíza de Direito Andrea Schiavo, para
“DECLARAR nula a sentença proferida nos autos no
0000819-25.2009.8.26.0291 e determinar o CANCELAMENTO da
nova matrícula gerada de no 48.972 do CRI de Jaboticabal/SP (fls.87),
para que a respectiva área desmembrada retorne ao imóvel de matrícula
original no 5.825. Ademais, determino o CANCELAMENTO da
inscrição do imóvel junto ao cadastro da Prefeitura Municipal e
determino a demolição das obras realizadas sobre o referido terreno, às
expensas da parte requerida, no prazo de trinta dias, após o trânsito em
julgado”.
Apelam os réus, inconformados.
Sustentam, inicialmente, que “foi tentada a citação dos
apelantes daquela demanda conforme despacho acostada às fls. 74 dos
presentes autos, sendo oportunamente o pleito de citação editalícia
apreciado pelo julgador daqueles autos que acabou por deferir o pedido,
inclusive com nomeação de CURADOR ESPECIAL (fls. 73 e 183/184),
dessa forma, afastando alegação de nulidade por cerceamento de
defesa”.
Dizem, na sequência, que sequer o curador especial
ventilou a falta de esgotamento dos meios processuais existentes para a
localização dos demandados, o que basta para se afastar a invalidação
processual somente agora apresentada.
Depois, no que tocando ao espaçamento territorial, afirmam
que “...a respectiva área foi delimitada por profissional técnico e
utilizando-se de parâmetros específicos para o ato, não sendo conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-18.2019.8.26.0291 -Voto no
4
alegam os pleiteantes ato subjetivo dos apelantes. Inclusive, conforme
asseverado às fls. 77, o Poder Público local já tinha até realizado o
desmembramento administrativo do respectivo lote, outorgando-lhe
número
de
inscrição
próprio
(1.03.0275.00017.05.00.000),
abastecimento de água e esgoto e tributação pertinente (fls. 79/81)”.
Finalmente, reclamam a impossibilidade de acolhimento do
pedido por se cuidar de pretensão acobertada pela prescrição e, ainda,
assinalam a presença dos requisitos exigidos para o reconhecimento da
usucapião: “...posse com base em justo título e boa-fé desde a expedição
da Carta de Arrematação (fls. 173/182) em 29 de maio de 2008,
inclusive ratificado pela prova testemunhal produzida (fls. 251), resta
certa aplicação até do artigo 1242, do Código Civil, autorizando a
aquisição da propriedade, bem como, a respectiva PRESCRIÇÃO
EXTINTIVA (ensinada pelo Professor Francisco Morato), visto que a
“posse” somente foi contestada com a presente demanda distribuída em
novembro/2019, tendo a apelada Neusa utilizado normalmente o imóvel,
inclusive com pagamento dos tributos pertinentes (fls. 185) como se
proprietária fosse desde maio/2008 até agosto/2018, tempo em que fez a
venda ao menor sucessor (coapelado) Antony Moretti Coelho, conforme
se observa da certidão de matrícula acostada às fls. 87”.
O apelo foi respondido (fls. 1027/1043).
É o RELATÓRIO.
2.- O recurso, em pequena parte, reclama acolhida.
Com efeito.
Questiona-se a validade do processo judicial anteriormente
proposto pelos recorrentes. Naquele feito se buscou a extinção do
condomínio estabelecido entre as partes, oportunidade em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-18.2019.8.26.0291 -Voto no
5
apelados restaram citados de forma ficta, com a expedição de edital
apenas porque declarado, pelos recorrentes, que “...os requeridos se
encontram em lugar incerto e não sabido” (fls. 68/69).
No caso, ainda que não se encontrassem os meios
hodiernamente disponíveis aos litigantes e ao Judiciário para a
localização das partes, não se revela prudente o deferimento da citação
por edital sem o esgotamento das medidas existentes naquela situação.
Por isso, sem nenhuma tentativa concreta visando à
localização após a impossibilidade de citação pessoal dos litigantes,
inadmissível o emprego da citação por edital, medida que se mostrou
prematura e, consequentemente, invalidou os atos processuais
supervenientes, ainda que o curador especial não tenha destacado tal
óbice naquela defesa. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO
POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS
OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO
ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU
DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256,
§ 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por
edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a
norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será
considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as
tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo
juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos
públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o
fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-18.2019.8.26.0291 -Voto no
6
legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de
expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de
localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do
art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA
DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL” (REsp
1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019).
Reconhecida a nulidade, afasta-se o emprego da prescrição.
Em se tratando de ação declaratória, exige-se reconhecer que a
pretensão não se sujeita a prazos de natureza decadencial ou mesmo
prescricional, como reiteradamente decidido pelo STJ: “Por fim, a
Ação Anulatória, também denominada querela nullitatis, não está
sujeita à decadência nem à prescrição, podendo ser proposta a
qualquer tempo (AR 569/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 18.2.2011). Ante o exposto, acolhem-se os
Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, a fim de sanar a
omissão. É como voto” (EDcl no AgInt no AREsp 839.017/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020).
Quanto ao registro da penhora na matrícula do imóvel,
apura-se que a providência não implica em automático conhecimento da
existência da ação judicial, vocacionado a garantir ao credor o direito de
preferência na expropriação. Ainda, por mais que se cuide de medida
que também tem por finalidade a publicização do ato resultante do
comando judicial, somente pelo processo é que se tem por garantido o
exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual é
irrelevante a ciência daquela constrição, quando indispensável a regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-18.2019.8.26.0291 -Voto no
7
citação dos litigantes para o exercício de suas faculdades processuais.
Não convence, ainda, a afirmação de que o delineamento
espacial do imóvel resultou de procedimento administrativo, pois,
segundo os apelantes, “....o Poder Público local já tinha até realizado
o desmembramento administrativo do respectivo lote”. Isso porque, a
prevalecer essa informação, não se mostrava necessário o ajuizamento
da ação, na medida em que a divisão do espaço territorial já se
encontrava devidamente consolidada, particularidade que não se
mostrou pertinente a contar da distribuição do feito judicial.
Esclareça-se, além disso, que a providência administrativa
em nada modifica os liames da presente ação, na medida em que não se
cuida de ato administrativo definitivo, como ocorre com os
pronunciamentos judiciais, de modo que a referida demarcação não
pode ser invocada em relação aos apelados.
Sobre a usucapião, embora possível a arguição da matéria
em sede de defesa, nos termos do enunciado pela Súmula 237 do STF,
esta admissibilidade não admite o reconhecimento da prescrição
aquisitiva, vez que para a declaração de propriedade ainda se faz
necessário o ajuizamento de ação autônoma. Por isso, a análise da
matéria é feita, nesta sede, a título prefacial, exigindo-se da parte
interesse a propositura da medida judicial adequada, como já decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça: “Dessa sorte, a conclusão adotada
pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, de que "o acolhimento da tese de defesa,
estribada
na
prescrição
aquisitiva,
com
a
consequente
improcedência da reivindicatória, de forma alguma, implica a
imediata transcrição do imóvel em nome da prescribente, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-18.2019.8.26.0291 -Voto no
8
recorrente, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter
o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade"
(REsp 652.449/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma,
julgado
em
15/12/2009,
DJe
23/03/2010).
Inocorrência
de
contradição no acórdão recorrido. Violação do disposto no art. 535
do CPC não verificada. Agravo regimental não provido” (AgRg no
REsp 1270530/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 05/04/2013).
Para que se vislumbre, ao menos em tese, a possibilidade de
aquisição do imóvel pela via da usucapião, exige-se a presença dos
requisitos estabelecidos em lei. Com isso, em qualquer modalidade de
prescrição aquisitiva se faz necessária a externalização dos atos
possessórios, isto é, aqueles que alegam a posse estão exercendo os
poderes próprios aos titulares do bem (art. 1228 do Código Civil) com
efetivo conhecimento dos proprietários ou de terceiros.
Não basta, portanto, que a parte efetue o pagamento dos
impostos ou das taxas cobradas pela Fazenda, exigindo-se, ao contrário,
a exteriorização dos atos possessórios, os quais dar-se-ão, à luz do art.
1196 do Código Civil, pelo exercício de fato, pleno ou não, de algum
dos poderes inerentes à propriedade.
Percebe-se, segundo as fotografias de fls. 88/112, que as
obras são recentes e que, antes, por se cuidar de terreno sem benfeitorias
aparentes, não subsistia a possibilidade de os recorridos conhecerem a
posse supostamente realizada pelos apelantes.
Neste cenário, sem prejuízo da análise de outros requisitos,
matéria que, reforce-se, não pode ser equacionada nesta sede, não se
evidencia a efetiva exteriorização da posse como forma da convalidar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-18.2019.8.26.0291 -Voto no
9
prazo sugerido pelos recorrentes, o que impede a acolhida do
pronunciamento reclamado pelos apelantes, na forma reiteradamente
decidida pelo C. STJ: “Exerce a posse com ânimo de dono aquele que
passa a residir no imóvel por autorização de quem acreditava ser o
dono e com a promessa de que o bem lhe seria doado, passando a
pagar os respectivos impostos, a conservar as respectivas
benfeitorias, ali recebendo correspondências particulares, tudo por
mais de vinte anos, sem ser molestado por quem quer que seja. A
exteriorização da posse reforça que ela é exercida com ânimo de
dono” (REsp 1253767/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe
26/02/2016).
Por tudo isso, preserva-se o desfecho emprestado pela r.
sentença recorrida, exceto em relação à pronta demolição das
construções. Embora invalidada a r. sentença proferida na ação de
extinção de condomínio, nada impede que, na distribuição posterior dos
espaços, a mesma área seja concedida aos apelantes.
Logo, ao menos em tese é possível que os recorrentes
recebam a área sobre a qual realizaram as construções, o que serve para
se afastar a imediata demolição, medida a ser requerida apenas pelo
condômino que vier a se apoderar licitamente daquele espaço. Para esse
fim, portanto, acolhe-se o apelo.
Em que pese o acolhimento parcial da pretensão,
permanecem inalteradas as verbas de sucumbência lançadas às fls.
996/1002, por força do art. 86, par. único, do CPC. Os honorários
recursais, por seu turno, não admitem arbitramento, por se cuidar de
instituto que depende, exclusivamente, do integral afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-18.2019.8.26.0291 -Voto no
10
pretensão recursal.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator